Tribunal: STF
Processo: HC 227110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Leonardo Rodrigues Lacerda em favor de Francisco Martins de Andrade e Alexandro Neves Ferreira dos Santos contra decisão monocrática em sede liminar de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 813.265/RO. 



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexandro Neves Ferreira dos Santos e Francisco Martins de Andrade contra o ato coator proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, nos autos do HC n. 1021544-90.2022.4.01.0000, denegou a ordem, mantendo os pacientes presos preventivamente pela suposta prática de tráfico e associação para o tráfico (Processo n. 1009877-63.2021.4.01.4100 - Operação Criptonita, da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia). 



    O impetrante alega, em síntese, que não há falar em justificar e fundamentar a gravidade concreta do delito e no risco de reiteração, sem apontar, ao menos, fatos e elementos concretos para fins de aplicação do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sustenta que a prisão foi decretada em 28/4/2020, quase três anos, sem prolação de sentença, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Pede, em caráter liminar e mérito, a revogação da prisão preventiva (fls. 3/8). 



    É o relatório. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão relativa à revogação da prisão não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. 



    Antes de qualquer pronunciamento sobre a temática, mostram-se necessárias as informações da origem e a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de piso sobre o andamento da ação penal, especialmente sobre a data do cumprimento do mandado de prisão, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” 



    (eDOC 4)



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram alvo de investigação no Inquérito n. 0344/2019, instaurado pela Polícia Federal em Rondônia, a fim de apurar possível prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/06 (eDOC 2, p. 6). 



    Narra o impetrante que “emana do IP em epígrafe, que apura uma operação denominada “criptonita”, que hipoteticamente existiam dois grupos envolvidos com tráfico e afins, que os pacientes atuavam no segundo grupo pertencente ao sul do país, na condição de motorista o primeiro e o segundo “abatedor” responsável pelo transporte internacional, envolvidos com terceiras pessoas que seriam supostamente o negociador, fornecedor e operador de logística” (eDOC 1, p. 4).



    Alega, em síntese, ausência dos requisitos para a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, bem como excesso de prazo para formação da culpa. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Determinei a intimação do impetrante para que promovesse a emenda da petição inicial, a fim de juntar aos autos o decreto prisional, o writ impetrado perante o TRF 1ª Região e respectivo acórdão (eDOC 7).



    Em resposta, o impetrante apresentou a petição do habeas corpus (eDOC 12) e o acórdão da Terceira Turma do TRF 1ª Região que denegou a ordem no HC n. 1021544-90.2022.4.01.0000 (eDOC 10), mas deixou de anexar a decisão que determinou a prisão preventiva dos pacientes e posteriores decisões a respeito.



    Assim, a despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá apresentar uma instrução documental mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise.



    No caso, a deficiência na instrução torna inviável a análise quanto aos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, bem como acerca do alegado excesso de prazo. 



    O decreto prisional é documento imprescindível para aferir a presença dos requisitos processuais para decretação da medida mais gravosa, além de possibilitar a verificação da data que determinou a constrição, de modo que sua ausência impede o regular prosseguimento do writ. Cito precedente nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NÃO SUPRIDA NA INTERPOSIÇÃO DESTE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: PENDÊNCIA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 213.357, INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL EM BENEFÍCIO DO MESMO PACIENTE E COM O MESMO OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 212389 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022)



    De toda sorte, da fundamentação apresentada pelo Tribunal Regional Federal para denegar a ordem e manter a prisão preventiva dos pacientes não se vislumbra flagrante constrangimento ilegal a exigir a atuação desta Corte.



    Cito a ementa do acórdão: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. “OPERAÇÃO CRIPTONITA”. APREENSÃO DE QUASE 2 (DUAS) TONELADAS DE ENTORPECENTES – COCAÍNA E MACONHA. POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ORCRIM. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Conquanto a prisão preventiva seja exceção no ordenamento jurídico, sua decretação é possível como na espécie, para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, pois há nos autos evidências de que os ora pacientes possam concretamente reiterar a conduta criminosa.



    2. A quantidade de droga traficada, aliada ao modus operandi do grupo, do qual os pacientes são apontados como elementos-chave – articulador das negociações e operador financeiro –, denotam que a empreitada não foi algo excepcional, mas um bem planejado esquema para durar muito tempo.



    3. No caso vertente, a decretação da prisão cautelar dos indiciados, dentre eles, os pacientes, foi baseada em fortes justificativas, somadas aos relatos que indicam a prática contumaz de tráfico de drogas. Situação fática que atesta, de forma robusta, a periculosidade concreta dos indiciados, hábil a autorizar a decretação da segregação cautelar, na forma autorizada pelo art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. Pela análise da situação dos ora pacientes – possibilidade concreta de reiteração criminosa –, aliada à quantidade de drogas apreendidas – aproximadamente 2 (duas) toneladas de maconha e cocaína –, mostra-se incabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal, sobretudo, porque se considera inviável, no caso vertente, a aplicação de cautelares diversas, pela sua insuficiência, notadamente, quando a segregação encontra-se justificada na gravidade dos delitos e para assegurar o regular desenvolvimento da instrução.



    5. As condições subjetivas favoráveis alegadas na impetração em favor dos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Descabe falar em excesso de prazo apta a justificar a revogação da prisão cautelar. Ante a ausência de indicativo concreto de eventual desídia dos órgãos de persecução penal e da complexidade do caso, prematura e injustificável se mostraria a soltura do paciente, sob a vazia alegação de excesso de prazo na tramitação do feito.



    7. Ao contrário do quanto alegado na presente impetração, a tramitação da ação penal está ocorrendo de maneira célere pelo que se depreende da simples consulta à movimentação processual. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a contagem de prazo comporta elasticidade autorizada pela complexidade dos fatos a serem apurados.



    8. Inexistindo fato novo apto a ensejar a modificação do entendimento da autoridade apontada como coatora, deve ser mantida a citada decisão que decretou a prisão preventiva impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



     9. Ordem de habeas corpus denegada. 



    Cito, ainda, a fundamentação apresentada pelo relator do acórdão:



    Inicialmente, anoto que, recentemente, o Relator que me antecedeu na análise deste writ, fundamentadamente, indeferiu o pedido liminar, e, inexistindo qualquer fato superveniente hábil à reforma do anterior entendimento, mantenho a decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, vazada nos seguintes termos, in verbis: 



    “Em exame perfunctório inerente ao atual momento processual, não se pode afirmar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente. A parte impetrante não logrou demonstrar a existência de circunstância a caracterizar o fumus boni juris, o que impossibilita a concessão da medida liminar requerida. 



    Adentrando na análise do pedido contido na inicial da presente ordem de habeas corpus, da compulsão do caderno processual, constato que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do inculpado, em razão da necessidade de se garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, está devidamente fundamentada. O caso é de manutenção da prisão preventiva, eis que a cautelar preenche os requisitos do art. 312 do Código Processo Penal. 



    Pelas informações prestadas pelo Juízo de origem, às fls. 834/836 – doc. n. 248234530., verifico que a manutenção da prisão cautelar dos custodiados, ora pacientes, foi baseada em fortes justificativas, pelo que não vejo qualquer traço de ilegalidade ou teratologia, apto a ensejar o provimento liminar vindicado. Confira-se, in verbis: 



    “Francisco Martins de Andrade possui conhecimento acerca da prisão preventiva decretada em seu desfavor e, conscientemente, mantém-se em local incerto e não sabido. 



    (…)



    A mais recente decisão sobre a manutenção das prisões foi proferida em 13 de julho de 2022, (...) 



    ‘Conforme bem demonstrado no curso das investigações, contra todos os denunciados constam fortes elementos da participação na OrCrim voltada ao tráfico internacional de drogas, liderada por CATARINO RIFO, estando todos eles envolvidos nos diversos eventos identificados ao longo da investigação. 



    (...), as provas dos autos demonstram que, no caso, a manutenção da segregação cautelar justifica-se para impedir que os réus continuem praticando crimes, para evitar que eles obstaculizem o andamento do processo – ameaçando testemunhas ou destruindo provas – e, por fim, para impossibilitar fuga, garantindo que a pena a ser imposta em sentença seja cumprida. 



    Do mesmo modo, o periculum libertatis, uma vez que a restituição da liberdade dos investigados elevaria, sobremaneira, a possibilidade de seus envolvimentos em novos delitos da mesma espécie, colocando, portanto, em risco a ordem pública’. 



    Saliente-se que os autos se encontram na proximidade do encerramento da instrução, faltando realizar dois interrogatórios, para seguir à faz das alegações finais e conclusão para sentença” (negritos nossos). 



    Esse o quadro, tenho que estão presentes, in casu, o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado aos custodiados, ora pacientes, e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, ele reitere a prática delitiva, ou atrapalhe o curso da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal 



    Noutro lanço, constato pelas informações prestadas pelo Juízo de origem, que um dos ora pacientes ostenta a condição de foragido da justiça. Nesse diapasão, mostra-se igualmente recomendável a manutenção da prisão preventiva a fim de garantir a aplicação da lei penal. 



    […]



    Noutro lanço, friso que não há falar em excesso de prazo a justificar a revogação da prisão cautelar. Ante a ausência de indicativo concreto de eventual desídia dos órgãos de persecução penal e da complexidade do caso, prematura e injustificável se mostraria a soltura do paciente, sob a vazia alegação de excesso de prazo na tramitação do feito. Só há constrangimento ilegal por excesso de prazo se a demora é injustificada, o que não acontece nestes autos. 



    Cumpre assinalar que o princípio da razoabilidade admite flexibilização dos prazos estabelecidos pela Lei Processual Penal para a prática de atos em ações penais que envolvam réus presos, quando existente motivo que justifique. Portanto, em face do princípio da razoabilidade, inviável, no atual momento processual, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, por excesso de prazo. 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a contagem de prazo “comporta elasticidade autorizada pela complexidade dos fatos a serem apurados nessa fase”, conforme se verifica na seguinte ementa: 



    […]



    Nesse diapasão, inexistindo fato novo apto a ensejar a modificação do entendimento da autoridade apontada como coatora, que não revogou a prisão preventiva em tela, deve ser mantida a citada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Tecidas essas considerações e comungando do mesmo entendimento, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar. 



    Ante o exposto, ratificando os termos da decisão que indeferiu a liminar, denego a ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação supra. 



    (eDOC 10, p. 3-8)



    Dos excertos acima transcritos, constata-se que o TRF 1ª reconheceu a presença dos requisitos para a prisão preventiva e refutou a alegação de excesso de prazo, ante a ausência de indicativo de desídia dos órgãos encarregados da persecução penal, bem como em razão da complexidade do feito, registrando que “os autos se encontram na proximidade do encerramento da instrução, faltando realizar dois interrogatórios, para seguir à faz das alegações finais e conclusão para sentença”(eDOC 10, p. 4), oportunidade na qual o Juízo de origem poderá analisar o pleito. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, considerando o limite cognoscível possível, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser reparado na espécie. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente